Tribunal: TJMT
Processo: 0007921-48.2019.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007921-48.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS (APELANTE), VANDERLEI CASSIANO RODRIGUES - CPF: 010.580.996-98 (VÍTIMA), MARIA NILMA DE SA SANTANA (VÍTIMA), VALTER NONATO ALVES - CPF: 022.315.541-19 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO TREBIAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA
– IMPERTINÊNCIA – CRIME FORMAL – IDADE DA VÍTIMA – PROVA MEDIANTE DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA – TERMO DE DECLARAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS, COM REFERÊNCIA À IDADE, ASSINADOS PELO MENOR E PELA AUTORIDADE POLICIAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

O documento hábil ao reconhecimento da menoridade do réu para efeitos penais, exigido pela Súmula nº 74 do STJ, não se restringe à certidão de nascimento ou cédula de identidade, todavia, a fim de subsidiar sentença condenatória, necessário documento oficial, dotado de fé pública.
In casu,
a qualificação do adolescente consta no exame de corpo de delito, no termo de declarações e no boletim de ocorrência - estes últimos assinados pela autoridade policial, portanto, hábeis para comprovar a menoridade da vítima à época do crime. Outrossim, cuida-se de crime formal, independendo de prova da efetiva corrupção do adolescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Edimarcio Cesar dos Santos,
contra sentença pela qual foi
condenado
como autor dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e, § 2º-A, I, do CP e art. 244-B da Lei nº. 8.069/90, ao cumprimento da pena de
7 anos
e
8 meses
de
reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa
(Id. 37129965/71).

Em suas razões, a Defesa pleiteou a
absolvição
do Apelante em relação ao delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº. 8.069/90), sob alegação de que inexistem documentos oficiais nos autos aptos a comprovar a idade da vítima (Id. 37129976).

Em contrarrazões, o
MP
pugnou

o
desprovimento
do Apelo (Id. 37129977);
igualmente
, em parecer, opinou a
PGJ
, conforme sumário que segue em transcrição livre (40299976):

SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 157, §2º, inciso II, §2ª-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 - Pleito de
absolvição
do delito de
corrupção de menor
, por ausência de documento civil para comprovar a idade do menor corrompido -
Impossibilidade
– Prescindibilidade da certidão de nascimento –
Documentos idôneos que comprovam a menoridade
(boletim de ocorrência e termo de declarações) –
Delito formal
, que independe da prova de efetiva corrupção do menor – Inteligência da
Súmula 500 do STJ
- Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À revisão.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020